Tribunal: TJDFT
Processo: 0734957-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. CONEXÃO DE DEMANDAS. OBJETO E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS. PREVENÇÃO.
Configura-se a conexão de demandas quando idênticos o objeto e a causa de pedir, definindo-se a competência pela prevenção.